Tribunal: STF
Processo: ARE 1565105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Ação civil pública. Danos ao meio ambiente. Faixa de área de preservação ambiental em curso d'água e topo de morro. Edificações inseridas em APP e APA da Baleia Franca. Casas de veraneio. Demolição. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    1. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.